Tribunal: TJDFT
Processo: 0710112-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. MEIO INADEQUADO.
I. Caso em Exame:
1. Embargos de declaração interpostos pela parte apelante, que alega omissão e contradição em acórdão anterior, sob a alegação de que o entendimento estaria em descompasso com o julgado no REsp 2.088.100 e no REsp 2.094.303.
II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado.
III. Razões de Decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida. Eventual divergência de entendimento entre tribunais não constitui contradição ou omissão. 3.1. O acórdão embargado não afirmou a legalidade da cobrança de dívidas prescritas. Apenas reconheceu que os portais de negociação voluntária, como o "Serasa Limpa Nome", que não divulgam dados a terceiros não configuram meio de cobrança de dívida.
IV. Dispositivo e Tese: 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. A divergência de entendimento entre tribunais não configura contradição ou omissão sanável por embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.088.100, STJ, REsp 2.094.303.